Tribunal: TJMT
Processo: 1012549-81.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012549-81.2019.8.11.0000
EMBARGANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO(AS): PLÍNIO CAVAGNOLI
D E C I S Ã O
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrido, visando reconhecer a sua ilegitimidade passiva, para figurar no polo da Execução Fiscal, julgando extinto o processo, com relação a ele, bem assim para condenar o ente público Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, págs. 01/02 (id. 46112479).
O Embargante defende que o acórdão foi omisso, já que não se manifestou sobre a determinação de suspensão dos processos, determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais afetados, objeto do tema n. 961, que apresentam a seguinte discussão:
Discute-se a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
Em vista de o Recorrido ter sido excluído do polo passivo da Execução Fiscal, por meio da Objeção de Pré-Executividade, e a ação não ter sido extinta, tenho que a suspensão deste Recurso, no tocante aos honorários advocatícios, deve ser cumprida, em observância ao determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no artigo 1.036, do Código de Processo Civil.
Com esses fundamentos, nos termos do artigo 51, LVI, do RITJMT, determino o sobrestamento da tramitação do presente Recurso de Embargos de Declaração, até que advenha determinação, em contrário, da Instância Superior, devendo permanecer os autos na secretaria.
Com o julgamento do repetitivo, venham-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.